Tribunal: TJMT
Processo: 1017139-87.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017139-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDINALDO GOMES BARBOSA - CPF: 005.906.361-03 (APELANTE), VALDEMIR VERIDIANO DA COSTA FILHO - CPF: 061.320.481-62 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (CTB, ART. 309). CONDENAÇÃO A 6 MESES DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ART. 46 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE NOVA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS OU MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença que o condenou, como incurso no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade. O recorrente alega ilegalidade da substituição, pois o art. 46 do Código Penal admite tal modalidade apenas para condenações superiores a 6 meses. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pena privativa de liberdade de 6 meses pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade, à luz do art. 46 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 46 do Código Penal dispõe que a prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade.

4.

Pena fixada em exatos 06 meses não autoriza a substituição por prestação de serviços à comunidade, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a substituição por prestação de serviços à comunidade é vedada em condenações iguais ou inferiores a 6 meses (HC 257.248/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.04.2013; HC 332.732/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 01.12.2015).

6.

O art. 44, § 2º, do Código Penal permite, nas condenações iguais ou inferiores a 1 ano, a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou por outra modalidade de pena restritiva de direitos, solução cabível no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo acusado, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o Réu, como incurso nas penas do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação.

O Recorrente sustenta que a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade é juridicamente inadmissível, uma vez que o art. 46 do Código Penal estabelece que tal modalidade de pena restritiva de direitos é aplicável apenas às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade, e no caso concreto a pena foi fixada em exatos seis meses de detenção.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo que assiste razão ao recorrente quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46 do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Apelação criminal

1017139-87.2022.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT

Apelante:

Edinaldo Gomes Barbosa

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

O caso em apreço se trata de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar a conduta do Recorrente que, no dia 15/07/2022, conduziu veículo automotor em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano ao colidir com outra motocicleta após realizar conversão à direita sem olhar no retrovisor.

O cerne da questão consiste em verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade de exatos 06 (seis) meses por prestação de serviços à comunidade, considerando o disposto no art. 46 do Código Penal.

O referido dispositivo legal estabelece expressamente que:

"Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade."

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente foi condenado à pena de exatos 06 (seis) meses de detenção, ou seja, não se trata de condenação "superior a seis meses", conforme exige a lei para a aplicação da prestação de serviços à comunidade como pena substitutiva.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a prestação de serviços à comunidade somente pode ser aplicada quando a pena privativa de liberdade for
superior
a seis meses, não sendo possível sua aplicação quando a pena for igual ou inferior a esse patamar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NOORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAMEEXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSOLEGAL. 2.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. ART. 46 DO CÓDIGO PENAL.
3. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Atento a essa evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no afã de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

2. "É defesa a substituição da pena privativa de liberdade porprestação de serviços à comunidade na hipótese de condenação nãosuperior a 6 (seis) meses de privação de liberdade. Precedentes."

3. Habeas corpus não conhecido . Ordem concedida de ofício paraanular a sentença, somente no que tange à substituição da penaprivativa de liberdade, a fim de que outra decisão seja proferida,mantendo-se a condenação
.

(STJ - HC: 257248 MG 2012/0218886-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2013)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE FURTO.
CONDENAÇÃO INFERIOR A SEIS MESES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 46, CAPUT,
DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n . 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n . 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n . 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 284 .176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297 .931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293 .528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253 .802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.

III - No termos do art. 46 do Código Penal, a pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade é aplicável apenas às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação de liberdade. (Precedentes)

IV - Na hipótese, o paciente foi condenado às penas de 4 (quatro meses) de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 3 dias-multa. Sendo a pena corporal substituída pela restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviço à comunidade. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a substituição da pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade e determinar ao juízo de origem que proceda à nova substituição por outra modalidade de pena restritiva de direitos ou multa.

(STJ - HC: 332732 SP 2015/0196479-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 01/12/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2015)

Portanto, a prestação de serviços à comunidade somente é cabível para condenações superiores a 06 (seis) meses de privação da liberdade, nos termos do art. 46 do Código Penal.

Assim, considerando que a pena aplicada ao Recorrente foi de exatos 06 (seis) meses de detenção, não superior a esse patamar, a substituição por prestação de serviços à comunidade não encontra amparo legal, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Importante ressaltar que, embora não seja possível a substituição por prestação de serviços à comunidade, o art. 44, § 2º, do Código Penal permite que, nas condenações iguais ou inferiores há um ano, a substituição seja feita por uma pena restritiva de direitos ou por multa:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)

§ 2º
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Assim, a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente pode ser substituída por outra modalidade de pena restritiva de direitos, interdição temporária de direitos ou ainda por pena de multa.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reformo a sentença apenas quanto à substituição da pena, afastando a prestação de serviços à comunidade e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que estabeleça outra modalidade de pena restritiva de direitos compatível com o quantum da pena aplicada, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, ou pena de multa, conforme entender mais adequado ao caso concreto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025